Tribunal: TJDFT
Processo: 0007083-18.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA, EM ABSTRATO, COMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de estupro se revelaram incontestes, amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha na fase extrajudicial e em juízo.

2. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de conhecimento.

3. Quanto à pena, as circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal foram bem observadas no sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, de causas de diminuição e de aumento da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de modulação das circunstâncias judiciais pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, bem como, pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas, em abstrato, cominadas ao delito sob exame.

5. É de se notar que o critério a ser adotado não perpassa o (critério) puramente matemático, eis que demonstrado as circunstâncias e as consequências do crime e, as condições pessoais do réu e da vítima.

6. O juiz possui certa margem de discricionariedade para fixar o quantum de acréscimo a ser estabelecido para as circunstâncias judiciais, desde que adequado o fundamento para tal mister, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. O réu aproveitou-se da confiança da genitora e da vítima para a prática do crime de estupro de vulnerável, o qual resultou na gravidez e, posterior aborto legal. Portanto, preservam-se os fundamentos exarados pelo sentenciante para a fixação da reprimenda.

8. Recurso desprovido.